Tribunal: TCU
Processo: 031.168/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação da vantagem de opção de função, bem como a de quintos/décimos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG em benefício do Sr. Fernando Denis da Rocha Cota, que ocupou cargo de Analista Judiciário naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Fernando Denis da Rocha Cota, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado indicado no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. em novo ato a ser emitido, indique a procedência do pagamento de "quintos", se decorrente de decisão judicial transitada em julgado ou não ou ainda de decisão administrativa, com expressa menção ao ato ou deliberação oficial que concedeu a vantagem, devendo destacar as parcelas de "quintos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em "parcela compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, na hipótese em que não houver decisão judicial passada em julgado, na linha da solução definitiva da controvérsia conferida à matéria pela Suprema Corte por meio do RE 638.115/CE; 9.3.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Fernando Denis da Rocha Cota, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.4. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção"); 9.4.2. observar a providência fixada no subitem 9.3.2; e 9.4.3. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.5. determinar à Sefip que monitore o cumprimento da medida indicada no subitem 9.3.1 supra , representando a este Tribunal, caso necessário.